Tribunal: CARF
Processo: 10980.907137/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907137/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação do indébito, mas sem
homologar o pedido de restituição por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/Dcomp com
base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a restituição do crédito não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório,
levando em consideração os documentos colacionados aos autos, e havendo a constatação de
existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento indevido, como
alegado, seja realizada a homologação da restituição informada no PER/DCOMP em discussão
no processo.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907137/2018-91
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
014.473, proferido em 03 de Novembro de 2012 pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a restituição de crédito de IRRF referente ao ano
calendário de 2013, no valor de R$ 105.000,00.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 2516662, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 55/59):
“O crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 105.000,00
Valor do crédito reconhecido: R$ 2.921,31
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP:
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização.
(...)
Entretanto, a análise do crédito resultou em reconhecimento de crédito inferior ao saldo
disponível do pagamento.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se a seguinte decisão:
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Antes de efetivar o pagamento, se constarem débitos em nome do sujeito passivo será
expedida notificação para autorizar compensação de ofício.
Além do exposto acima, informações complementares sobre a análise de crédito
compõem o despacho decisório. Para contribuintes optantes pelo domicílio tributário
eletrônico (DTE) essas informações são apresentadas na sequência. Para contribuintes
não optantes pelo DTE, consultar o despacho decisório completo no e- CAC, no
endereço, idg.receita.fazenda.gov.br, assunto “Restituição e Compensação” item
“Consulta Despacho Decisório PER/DCOMP”.
Base legal: Arts. 165 e 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 89 da IN RFB no 1.717,
de 2017”.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a autoridade responsável pela confecção da
informação fiscal que embasou o despacho decisório olvidou de considerar as particularidade de
cada sócio titular dos Juros Sobre Capital Próprio e o tratamento tributário aplicável.
Asseverou que os acionistas presentes na assembleia geral extraordinária realizada
em 28/06/2013 deliberaram pelo aumento do capital da Companhia com o ingresso da acionista
MITSUI&CO.LTD, pessoa jurídica estrangeira, domiciliada no exterior na cidade de Tokyo,
Japão.
Afirmou que a acionista estrangeira foi contemplada com a remessa de numerário
e que em virtude do envio internacional de dinheiro, ocorreu a hipótese de incidência do Imposto
de Renda Retido na Fonte- IRRF, na alíquota de 15%, contudo considerada a particularidade do
beneficiário estrangeiro, a alíquota foi reduzida ao percentual de 12,5% para evitar a dupla
tributação em matéria de impostos sobre rendimentos com o Japão.
Sustentou que em que pese a evidente divergência entre a DCTF e a DIPJ
transmitidas para o período em questão, é certo que a alíquota de IRRF aplicável sobre a remessa
de beneficiário estrangeiro localizado no Japão é de 12,5% (totalizando o IRRF de R$
525.000,00 em razão da Convenção firmada entre os países, e não de 15% (R$ 630.000,00).
Pugnou que seja provida a manifestação de inconformidade e que seja
reconhecido em sua integralidade o montante de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-014.473-DRJ09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 79/84).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 90/116), destacando, em síntese, que:
“GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.147,467/0001-94, sediada à Rodovia BR-
Contorno Leste, no 4.000, Bairro Campina, Município de São José dos Pinhais, Estado do
Paraná, CEP 86.600-000, por seus representantes legais ao final assinados, nos autos de
Procedimento Administrativo Fiscal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fulcro com fulcro no artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72,
interpor seu RECURSO VOLUNTÁRIO contra o V. Acórdão 109-014.473, proferido
pela 12a Turma da DRJ09, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, pugnado, desde logo,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

pelo TOTAL PROVIMENTO do presente recurso, tendo em conta as razões de fato e
fundamentos de direito que passa a expor:
DOS FATOS
GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPEÇAS S/A, doravante simplesmente
referida como Recorrente, é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
exploração da indústria e comércio de peças e acessórios para veículos automotores,
dentre outros, por seu estabelecimento matriz e filiais.
Em 12.12.2018 a Recorrente foi notificada do Despacho Decisório proferido pela Receita
Federal do Brasil, que deferiu parcialmente o pedido de restituição formalizado
(PerdComp no. 11912.39589.160714.1.2.04-9350), com o reconhecimento do direito
creditório no montante de R$ 2.921,31 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e
um centavos), de um total de crédito pleiteado no montante de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais), relativamente a IRRF- Juros Sobre Capital Próprio (código de receita-
9453).
A análise do crédito pleiteado, conforme Informação Fiscal DRF- CTA/ Seort/ Eqpej, de
25.05.2018, restou assim fundamentada.
(...)
A Recorrente, então, apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade,
demonstrando que, face, às particularidades de cada sócio titular dos Juros Sobre Capital
Próprio e o consequente tratamento tributável aplicável (beneficiário estrangeiro
domiciliado no Japão- MITSUI & CO LTD., sujeito à alíquota reduzida de IRRF, de 15%
para 12,5%, tal como previsto no Decreto 61.899/1967), o crédito pleiteado estaria
devidamente caracterizado.
A Manifestação de Inconformidade, no entanto, foi julgada improcedente, por se entender
que faltaria à Recorrente legitimidade ativa para o pedido de restituição, em decisão
assim fundamentada.
(...)
O v. acórdão recorrido entendeu, portanto, que a Recorrente não teria comprovado
adequadamente o seu direito creditório, seja porque não teria comprovado que assumiu o
encargo tributário, seja por não ter obtido autorização da beneficiária estrangeira para
tanto.
Com a devida vênia, essa decisão merece ser reformada, conforme será demonstrado
adiante.
DAS RAZÕES DE PROVIMENTO
DO DIREITO DA RECORRENTE DE APRESENTAR PROVAS NOVAS
É oportuno registrar o cabimento do presente recurso e a possibilidade de apresentação de
novas provas documentais em sede de recurso voluntário.
Como se mencionou, o acórdão recorrido deixou de reconhecer o direito creditório
pleiteado, ao entendimento de que a Recorrente não teria comprovado que suportou o
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

ônus tributário, nem que obteve a autorização da beneficiária da remessa para pleitear a
repetição.
A Recorrente traz aos autos, nesse momento, a competente Autorização outorgada pela
beneficiária MITSUI & CO LTD., à Recorrente, para fins de restituição de IRRF pago a
maior, com origem na remessa de Juros Sobre Capital Próprio- JCP, ora pleiteado.
(...)
A apresentação de novas provas, ou complementares às já apresentadas, está em
consonância com o ordenamento jurídico e os princípios que inspiram o processo
administrativo fiscal (como o são formalismo moderado e a verdade material).
(...)
Admite-se, nessas hipóteses, a flexibilização do princípio da preclusão, quando as provas
alterem substancialmente a prova do fato constitutivo do direito creditório e quando
complementem os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade,
especialmente nos caso em que forem indispensáveis para a comprovação do direito
alegado.
Independentemente de ter havido a possibilidade de apresentação dos documentos
comprobatórios em um momento anterior, deve-se ter em vista o princípio da verdade
material, levando-se em consideração que o contribuinte efetivamente tem o direito a
compensar/ restituir tal crédito.
Trata-se, ainda, de uma efetivação do princípio do contraditório e da ampla defesa,
previstos expressamente no art. 2o, da Lei no 9.784/99 e no art. 5o, LV, da Constituição
Federal, garantindo que o contribuinte demonstre de todas as formas a existência de seu
direito creditório.
Nem se fale em preclusão, a teor do disposto no parágrafo quarto, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, eis que com fundamento no princípio do formalismo moderado, é
possível o exame dos documentos trazidos pelo contribuinte, sempre que relevantes à
solução do litígio, como se infere da seguinte decisão do CARF.
(...)
Dessa forma, com base no princípio da verdade material e do formalismo moderado, não
há óbice para que este Eg. Órgão Julgador analise e leve em consideração a prova
adicional trazida aos autos pela Recorrente, o que deve levar ao reconhecimento do
direito creditório em litígio.
Subsidiariamente, caso este Órgão Julgador entenda que não possa ser feita a análise da
documentação trazida pela Recorrente, sob pena de supressão de instância, o provimento
deste recurso, deve conduzir, ao menos, ao retorno dos autos ao órgão de origem, para
que este proceda à sua análise.
DO MÉRITO- DIREITO DE CRÉDITO DA RECORRENTE
Uma vez comprovado que a Recorrente obteve autorização da beneficiária estrangeira
para o pedido de restituição em questão, passa-se a demonstrar a existência do crédito
pretendido.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

Conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 28.06.2013, deliberaram os
acionistas presentes pelo aumento do capital da Companhia, com o ingresso da acionista
MITSUI & CO LTD., qualificada esta como pessoa jurídica estrangeira, domiciliada no
exterior, na cidade de Tóquio, Japão, conforme se atesta pelo cartão CNPJ abaixo.
(...)
Tal qualidade da acionista se mostra relevante, na medida em que, pela certidão da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a distribuição do JCP, a acionista
estrangeira foi contemplada com a remessa de numerário, nos termos abaixo.
(...)
Diante de remessa internacional de numerário, ocorre a hipótese de incidência do Imposto
de Renda Retido na Fonte- IRRF, o qual, em geral incide na alíquota de 15%. No caso em
tela, porém, considerada a particularidade do beneficiário estrangeiro, referida alíquota é
reduzida ao percentual de 12,5%, o que se afirma pela leitura da Convenção para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos, com o Japão. De fato, o
artigo 10 do Decreto 61.899/1967, combinado com a Portaria MF no 92/1978, disciplina
que.
(...)
Dessa forma, em que pese a evidente divergência entre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais- DCTF (que sustenta o direito creditório) e a Declaração de
Informação Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ, transmitidas para o período de
referência, é certo afirmar que a alíquota de IRRF aplicável sobre a remessa de
beneficiário estrangeiro, localizado no Japão é de 12,5% (totalizando o IRRF de R$
525.000,00), em virtude da Convenção firmada entre os países, e não de 15% (R$
630.000,00).
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se posicionou quanto à
aplicação da alíquota de 12,5% nos pagamentos de juros para empresas domiciliadas no
Japão, senão vejamos.
(...)
Assim, parte do pagamento efetuado pela alíquota de 15% foi realizado de forma
indevida/pagamento à maior, revelando o indébito passível de restituição, descrito na
DCTF no 100.2013.2017.1871377462 nos termos abaixo.
(...)
O crédito objetivado decorre de pagamento a maior efetuado a título de IRRF incidente
sobre remessa realizada à beneficiária estrangeira, MITSUI & CO LTD., localizada no
Japão, em virtude da aplicação da alíquota de 12,5% prevista na Convenção para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos (Decreto 61.899/1967), em
detrimento da alíquota geral de 15%.
Assim, a diferença entre o valor pago (R$ 630.000,00) e o valor devida à alíquota de
12,5% (R$ 525.000,00) deve ser restituído a Recorrente.
DO PEDIDO DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

Assim, diante do exposto, requer-se respeitosamente perante Vossas Senhorias, I.
membros deste Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se dignem a
receber e processar o presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO,
com a finalidade de reformar o Acórdão no 109-014.473, proferido pela 12a Turma da
DRJ/09, reformando-o para que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente,
homologando-se integralmente o pedido de restituição apresentado no PerdComp no.
11912.39589.160714.1.2.04-9350.
Subsidiariamente, caso se entenda que esse Órgão Julgador não pode analisar a prova
nova trazida aos autos pela Recorrente, sob pena de supressão de instância, requer-se o
retorno dos autos ao órgão de origem, para que este reanalise o direito creditório da
Recorrente, com base em toda a documentação apresentada”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 11912.39589.16074.1.2.04-9350, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 105.000,00 mediante o
DARF recolhido no dia 20/dezembro/2013 (e-fl. 6).
Por meio do Despacho Decisório, e-fl. 55, a referida restituição foi homologada
parcialmente sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
desta análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização. Entretanto, a
análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível de pagamento.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se a seguinte decisão. Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da restituição, a Recorrente alegou em suas
razões de defesa que “conforme ata de assembleia geral extraordinária de 28/06/2013,
deliberaram os acionistas persentes pelo aumento do capital da Companhia, com o ingresso da
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

acionista MITSUI&CO. LTD, qualificada esta como pessoa jurídica estrangeira, domiciliada no
exterior, na cidade de Tokyo, Japão, conforme se atesta pelo cartão CNPJ colacionado”.
Esclareceu que “tal qualidade de acionista se mostra relevante, na medida em que
pela certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a distribuição do
JCP, a acionista estrangeira foi contemplada com a remessa de numerário”.
Pontuou que “diante de remessa internacional de numerário, ocorre a hipótese de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, o qual, em geral incide na alíquota de
15%. No caso em tela, porém, considerada a particularidade do beneficiário estrangeiro, referida
alíquota é reduzida ao percentual de 12,5%, o que afirma pela leitura da Convenção para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos, com o Japão”.
Destacou que “parte do pagamento efetuado pela alíquota de 15% foi realizado de
forma indevida/pagamento à maior, revelando indébito passível de restituição, descrito na DCTF
no 100.213.2017.1871377462”.
Afirmou que “o crédito objetivado e não reconhecido decorre de pagamento a
maior efetuado a título de IRRF incidente sobre remessa realizada à beneficiária estrangeira,
MITSUI&CO. LTDA, localizada no Japão, em virtude da aplicação da alíquota de 12,5%
prevista na Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos
(Decreto 61.899/1967), em detrimento da alíquota geral de 15%”.
Asseverou que “a diferença entre o valor pago (R$ 630.000,00) e o valor devido a
alíquota de 12,5% (R$ 525.000,00) deve ser restituído à Impugnante, mediante reconhecimento
do Pedido de Restituição apresentado”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 79/84):
“(...)
16. Analisando as informações constantes dos autos, logo se encontra ausência de
legitimidade ativa para atendimento do pleito.
17. A eventual possibilidade de o substituto pedir a restituição do indébito demanda
atividade probatória que não restou atendida nos autos.
18. No caso concreto, a Recorrente não comprovou que suportou o ônus tributário nem
demonstrou que obteve a autorização da beneficiária da remessa para pleitear a repetição.
Apenas se ateve a comprovar que a distribuição de JCP foi deliberada em Assembleia
Geral (colacionou parte da Ata de Assembleia) e que a acionista contemplada com a
remessa do numerário é estrangeira (cópia do cartão de CNPJ).
II- Da conclusão
19. Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para NÃO
RECONHECER o direito creditório pleiteado”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “a mesma traz aos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

autos, neste momento, a competente Autorização outorgada pela beneficiária MITSUI&CO.
LTDA, para fins de restituição do IRRF pago a maior, com origem na remessa de Juros sobre
Capital Próprio- JCP”.
Sustentou ainda, “em que pese a evidente divergência entre a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF (que sustenta o direito creditório) e a Declaração
de Informações Econômicos Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ, transmitidas para o período em
referência, é certo afirmar que a alíquota de IRRF aplicável sobre a remessa de beneficiário
estrangeiro, localizado no Japão é de 12,5% (totalizando o IRRF de R$ 525.000,00), em virtude
da Convenção firmada entre os países, e não de 15% (R$ 630.000,00)”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para a
Contribuinte lograr êxito no pleito de restituição deveria a mesma comprovar que suportou o
ônus tributário e que possui autorização da beneficiária da remessa para pleitear a repetição.
Assim, a DRJ entendeu serem insuficientes as provas apresentadas para fazer
prova do alegado e manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o
direito creditório e não homologar o Pedido de Restituição.
Pois bem.
Cabe pontuar, que a Contribuinte colacionou aos autos em sede de manifestação
de inconformidade, cópia da Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária (e-fls. 7/8),
DCTF retificadora (e- fls. 9/53) e em sede recursal Procuração da MITSUI&CO. LTDA (e-fls.
104/115) e Autorização de Recuperação de Encargo- Artigo 166 do Código Tributário Nacional
(e-fl. 116).
Neste contexto, a Recorrente juntou ao processo documentos para comprovar a
existência e liquidez do crédito informado no PER/DCOMP, bem como que possui legitimidade
ativa para pleitear a restituição, desta feita, entendo se tratar de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito
alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que embora não retificada, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no. 2/2015, que assim dispõe:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF- original ou retificadora- que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no
§6o do art. 9o da IN RFB no. 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou não da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF supenso por análise por parte da RFB,
conforme art. 9o- A da IN RFB no. 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação da sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve,
por continência ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outro meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de
setembro de 2014, itens 46 a 53”.
Em suma, erro da fato é aquele que situa no conhecimento e compreensão da
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.821 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907137/2018-91

legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim procedeu a
Recorrente, comprovando, pelo menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório
pleiteado.
Senão vejamos o teor do artigo 333 do CPC, para a comprovação do direito
alegado:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Isto posto, voto por em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para nova análise do direito creditório, levando em consideração os documentos
colacionados aos autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do
crédito decorrente do recolhimento indevido, como alegado, seja realizada a homologação da
restituição informada no PER/DCOMP em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 129
DF CARF MF
Original